Tribunal: TJSP
Processo: 2136559-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito e pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, "(...) porquanto o desate da lide envolve questão essencialmente de direito e documental." Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido formulado pela recorrente que não se enquadra dentre as hipóteses recorríveis por meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito e pedido de tutela de urgência antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, "(...) porquanto o desate da lide envolve questão essencialmente de direito e documental." Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido formulado pela recorrente que não se enquadra dentre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Recurso não conhecido.